Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000197-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ESTEVO UILIAN CESAR GOMES - CPF: 068.756.561-83 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISSON DA SILVA - CPF: 061.603.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBSON CAETANO DA SILVA - CPF: 062.339.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ ZAMECKI - CPF: 627.863.269-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
–

ROUBO MAJORADO
–

1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADAAUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECREDETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE
DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –4.PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA ––5.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
sua
utilização
para
essa
finalidade.

2.
Tem-se por fundamentad
o

o
decret
o
da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
haja vista a gravidade

concreta da conduta delitiva, pois

o paciente é apontado como autor
, em tese,
delito de roubo

em concurso de agentes e com uso de arma de fogo
,
a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Carlos Almeida, em favor de
Estevo
Uilian
Cesar Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003013-22.2021.8.11.0050, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática dos crimes de roubo
majorado
pelo concurso de agentes e uso de armas de fogo (art. 157, § 2o, II, § 2o-A do Código Penal).

Sustenta o impetrante que paciente foi preso em sua
casa
, acusado da prática dos referidos ilícitos que teriam siso praticados pelos corréus; ressaltando, ainda, que ele não tinha ciência da ilicitude da conduta daquelas pessoas e nem dos objetos apreendidos no local.

Alega que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, eis que milita em seu favor a atenuante da menoridade relativa,
motivo pelo qual

o decreto da
sua custódia cautelar
v
iola o princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID
114492463
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o exp
ediente que se vê no ID
114889030
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro n
o parecer
constante no
ID
115757601
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, d
eve ser destacado que a tese da negativa de autoria
sustentada em favor do

paciente
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos
T
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com
a
via
eleita
.

Aliás
, sobre atemática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento,
no sentido de que
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

E como se
isso
não bastasse
,
observa-se
destes
autos que existem
indícios suficientes de que o paciente concorreu

para o crime
em comento
,
principalmente
porque foi detido na companhia dos corréus, em posse de parte da
res furtiva
, motivo pelo qual maiores discussões e análise
probatória devem ser realizados no bojo da
respectiva
ação penal.

Noutro turno, n
o
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua
prolação, é
cediço
que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo
da
primeir
a

instância
considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na

gravidade concreta da condutado
favorecido
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo
de

primeir
o

grau
,

ao decretar a prisão preventiva
do paciente:

[...]

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do

requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus
comissi
delicti, ou a

aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum
libertatis
, importa consignar que de acordo

com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e

concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos flagrados, haja vista que o

crime supostamente cometido pelos autuados envolveu a prática de violência e

grave ameaça contra pessoa, com emprego de arma de fogo e arma branca, terror

e restrição da liberdade das vítimas, pois renderam os moradores e demais

pessoas que lá estavam, anunciaram o assalto e iniciaram a subtração dos bens

das vítimas, inclusive uma
camionete Ford Ranger, o que revela a periculosidade em concreto dos agentes, sendo, portanto, com base na garantia da ordem pública, prevista no art. 312 do CPP, necessária a decretação da prisão preventiva dos

autuados.

Outrossim, de acordo com as declarações da vítima ANDRE LUIZ ZAMECKI, entraram na casa aproximadamente 06 (seis) pessoas, todas estavam armadas e encapuzadas, e subtraíram 01 (uma) caminhonete, tablet, dinheiro, roupas e diversos outros objetos de valores, sendo que após a concretização da conduta delituosa fugiram em direção à cidade de Nova Lacerda/MT, sendo presos na sequência juntamente com vários bens subtraídos. Ressalte-se que as vítimas foram feitas reféns pelos indiciados das 02h até às 6h da manhã, sendo que somente após esse período que conseguiram acionar as autoridades policiais noticiando o crime. Ademais, consigno que a Polícia Militar de Pontes e Lacerda, identificou a camionete subtraída pelos réus naquele município e iniciou as averiguações, oportunidade em que o condutor da camionete abandonou o veículo e foragiu enquanto efetuava disparos contra os policiais, sendo este identificado como JOÃO WILLIAN RENGEL (JOÃO DO CV), mas não conseguiram fazer sua captura naquele momento. No entanto, os milicianos empreenderam diligências até a residência do JOÃO WILLIAN residia, oportunidade em que encontraram ESTEVO, KLEBSON E GLEISSON e ainda demais bens subtraídos das vítimas [tablet, quantia em dinheiro, cheques, carteira e cartões], ocasião em que os autuaram em flagrante delito...

E quanto aos demais autuados ESTEVO UILIAN CESAR

GOMES e GLEISSON DA SILVA, apesar da não haver, nesta oportunidade,

registros em seus antecedentes criminais, entendo que
não são merecedores da

concessão da sua liberdade pelo fato de terem bons predicados pessoais, pois tais

circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se

fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva,

especialmente no caso dos autos em que se verifica a gravidade em concreto do

delito por eles praticado e, por conseguinte, a reprovabilidade das condutas
. Com

relação ao Estevo, não obstante a Defesa alegue que ele não participou do fato, há

fortes indícios que demonstram a sua participação no crime, em razão de que foi

localizado juntamente
com os demais na residência onde se encontravam os objetos subtraídos. Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43) (N.U 1018246- 83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 09/03/2020). Além disso,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram
o Enunciado n.o 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” Por fim, a aplicação de medidas cautelares ou a colocação de tornozeleira eletrônica, in
casu
, são insuficientes para inibir os indiciais de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade. Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ESTEVO UILIAN CESAR GOMES, KLEBSON CAETANO DA SILVA e GLEISSON DA SILVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO/OFÍCIO.

Destacamos

Vê-se, pois, d
a decisão
acima parcialmente transcrita
que
seu prolator

fundamentou
a necessidade da
custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública,

na medida em que

“
é possível verificar a elevada e

concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos flagrados, haja vista que o

crime supostamente cometido pelos autuados envolveu a prática de violência e

grave ameaça contra pessoa, com emprego de arma de fogo e arma branca, terror

e restrição da liberdade das vítimas, pois renderam os moradores e demais

pessoas que lá estavam, anunciaram o assalto e iniciaram a subtração dos bens

das vítimas, inclusive uma camionete Ford Ranger, o que revela a periculosidade

em concreto dos agentes, sendo, portanto, com base na garantia da ordem pública,

prevista no art. 312 do CPP, necessária a decretação da prisão preventiva dos

autuados.
”

Logo
,
fica clarividente que
o
periculum
libertatis

emana
da gravidade concreta da conduta
do
paciente
, uma vez que
ele
teria cometido o delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
colocando em risco a paz social
.

Além disso, impõe-se d
estaca
r
que as vítimas foram feitas reféns pel
o paciente e
o
s

corréus
,
das 2h até às 6h da manhã,
fato, esse, que
evidência,

de fato
,

a
citada
gravidade concreta da conduta em discussão
e, por conseguinte,
demonstra a necessidade de
se
decretar a
prisão preventiva
do favorecido
a fim de
garant
ir

a
ordem pública
.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021
)

Destacamos

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319)
.Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e à
s condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
supostamente teria cometido
o crime de roubo majorado de elevada gravidade.

Além
do mais
,
impende-se
ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A propósito, c
onfirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consignou que

“
Mostra
-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.
(
H
abeas

C
orpus
n.
657.612/MA,
relatado pelo
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23
.
11
.
2021,
DJe
26
.
11
.
2021)

Outrossim,
embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente não se faz necessária, tendo em vista que se ele for condenado cumprirá pena em regime
semi
aberto, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Estevo
Uilian
Cesar Gomes
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022